Tribunal: CARF
Processo: 16682.720421/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2013
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, como ocorre nas hipóteses conhecidas como “gestão de caixa único” ou “contratos de conta corrente” entre empresas de um mesmo grupo empresarial.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras sociedades, ou de pessoas físicas.
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
CRÉDITO RURAL. REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF.
A alíquota zero prevista no art. 8o, inciso IV, do Decreto no 6.306, de 2007, somente se aplica a empréstimo concedido por pessoa jurídica que faça parte do Sistema Nacional de Crédito Rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720421/2018-04
ACÓRDÃO
3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2013
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE
DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE
CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da
Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
como ocorre nas hipóteses conhecidas como “gestão de caixa único” ou
“contratos de conta corrente” entre empresas de um mesmo grupo
empresarial.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um
conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as
operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais,
unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou
extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de
corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das
sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de
outras sociedades, ou de pessoas físicas.
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de
meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado
comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como
negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem
imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
2
no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança,
o tempo, o interesse e o risco.
CRÉDITO RURAL. REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF.
A alíquota zero prevista no art. 8o, inciso IV, do Decreto no 6.306, de 2007,
somente se aplica a empréstimo concedido por pessoa jurídica que faça
parte do Sistema Nacional de Crédito Rural.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de redução da multa de ofício
com base em alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade; e, no mérito, na parte
conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 217/222) lavrado contra a contribuinte em
epígrafe, relativo à falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, no montante total de R$
13.739.444,48, referente a fatos geradores ocorridos nas seguintes datas: 31/01/2013,
28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013,
30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013 e 31/12/2013.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 190/213, o auditor-fiscal assim justifica o
lançamento de ofício:
32. Preliminarmente, faz-se oportuno observar que a fiscalizada modificou a
denominação utilizada para o grupo de contas em que efetuou os lançamentos
contábeis dos recursos financeiros transferidos entre as empresas: no AC 2010
(fiscalização anterior) se utilizou do Grupo “11203 - C. Corrente Coligadas/
Controladas”, enquanto para o AC 2013 se utilizou do Grupo de contas “11202 -
PARTES RELACIONADAS”.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
3
Obs: a quase totalidade das empresas relacionadas no antigo Grupo “11203 - C.
Corrente Coligadas/Controladas” (AC 2010) subsistiu no AC de 2013, ou seja,
também figuram no Grupo 11202 - PARTES RELACIONADAS.
33. Conforme já relatado, a fiscalizada informou não haver nenhum contrato ou
outro documento formalizando os 12 mútuos que serão tratados neste TVF. Além
disso, embora regularmente intimada através dos TIF N°s 01 e 06, deixou de
apresentar qualquer planilha (*) relativa às referidas movimentações de recursos,
limitando-se a afirmar “... que não existem operações de empréstimos entre a
empresa MPE... e suas coligadas e/ou controladas...”.
(*) diferentemente do que ocorreu na fiscalização do AC 2010, quando
apresentou tais planilhas, conforme relatado no TVF às fls. 584 do processo N°:
16682.720910/2014-24.
34. A fiscalizada, entretanto, reconhece expressamente terem ocorrido
transferências sistemáticas de recursos entre ela e suas partes relacionadas (ver
subitem 8.4, pág. 04 e 11.1.4, pág. 05), quando informa que a Holding MPE
Participações e Serviços “...funciona como um “banco privado” do Grupo MPE,
com a responsabilidade de prover os recursos financeiros através de conta
corrente entre as empresas organizadas sob seu comando” (grifou-se).
(...)
Obs: Oportuno destacar ainda que, no passado, para movimentações de recursos
de mesma natureza, a fiscalizada chegou até mesmo a celebrar contratos de
mútuo com as suas coligadas (conforme fls. 78 a 107 do processo N°:
16682.720582/2012-02, cujo período fiscalizado foi de 07/2007 a 12/2008).
(...)
39. Todas as informações disponíveis sobre essas operações foram obtidas através
dos registros contábeis efetuados nas contas do Grupo “11202 - PARTES
RELACIONADAS”. Analisando os lançamentos contábeis efetuados nas contas
deste grupo, que tem seu espelho do passivo no Grupo “21102 - PARTES
RELACIONADAS” (no AC 2010: 21201 - C. Corrente Coligadas/Controladas) - bem
como as respectivas contrapartidas - verificou-se o funcionamento desse conta
corrente entre as empresas, onde foram debitados nas contas de Ativo da MPE
Montagens e Projetos Especiais S/A os valores por ela transferidos em favor das
suas empresas relacionadas (coligadas/controladas), enquanto que nas contas de
Passivo (*) foram creditados os valores por ela recebidos em nome das empresas
relacionadas (pagamentos).
Além disso, como algumas das empresas ligadas à contribuinte às quais ela concede
crédito se dedicam ao agronegócio, o auditor-fiscal afirma que a alíquota reduzida a zero, prevista
no art. 8o, inciso IV, do Decreto no 6.306, de 2007 (Regulamento do IOF), para as operações de
crédito rural não se aplicam ao caso em tela, porque somente se caracteriza como crédito rural
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
4
aquele concedido por pessoa jurídica que faça parte do Sistema Nacional de Crédito Rural, o que
não é o caso.
O auditor-fiscal ainda observa que, como no caso em tela não se implementou a
condição necessária (antecipação do pagamento) para que se perfizesse a hipótese de lançamento
por homologação, resta afastada a aplicação da regra especial prevista no art. 150 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, aplicando-se, então, a contagem do prazo
quinquenal conforme o art. 173, inciso I, do CTN.
Cientificada do auto de infração em 17/05/2018 (fl. 231), a contribuinte, em
14/06/2018 (fl. 233), apresentou impugnação (fls. 235/268), na qual, após dizer da tempestividade
de sua defesa, alega que (em apertada síntese):
· conforme preconiza o art. 150, § 4o do CTN, encontram-se decadentes todos os
débitos constituídos no auto de infração cujos fatos geradores ocorreram até
16/05/2013;
· as operações consideradas pela fiscalização como operações de empréstimos
tiveram origem no contrato de conta corrente existente no Grupo MPE, no qual o
capital das empresas do grupo era gerido pela holding MPE Participações e
Serviços S.A., não havendo que se falar em contrato de mútuo;
· de acordo com o disposto na Seção I do Instrumento Particular de Confissão de
Dívida, Novação e Assunção de Obrigações e Outros Pactos, a holding de
engenharia e serviços administra o “caixa” do grupo econômico denominado
“Grupo MPE” nesse segmento e essa foi a específica razão da celebração do
instrumento contratual. É dizer, o objetivo desse contrato foi centralizar as contas
do grupo nessa holding para melhor administração das sociedades componentes
do grupo, característica marcante das holdings (atividade de gestão de recurso) e
todas as empresas do Grupo MPE estão adstritas a cumprirem estas
determinações. Portanto, no caso em análise, não há que se falar de incidência de
IOF, porquanto o contrato é caracterizado como contrato de conta corrente e não
contrato de mútuo (a despeito de essa denominação pulular equivocadamente o
instrumento);
· a Lei no 9.779, de 1999, em seu art. 13, somente autoriza a cobrança de IOF nas
operações de mútuo entre pessoas jurídicas, nada dispondo sobre o contrato de
conta corrente;
· ainda que as operações de conta corrente pudessem ser consideradas operações
de créditos, que inquestionavelmente não são, há de se reconhecer que todas as
operações que envolvem as empresas do Grupo MPE pertencentes ao seguimento
rural devem ter suas alíquotas reduzidas a zero, uma vez que se enquadram na
hipótese do art. 8o, inciso IV, do Decreto no 6.306, de 2007;
· a multa aplicada no auto de infração possui efeito confiscatório e não condiz
com a realidade atual do Brasil. É de rigor a redução das multas por conta de seus
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
5
valores excessivos, em obediência aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A 14a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 29/10/2018, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 14-88.875, às fls. 307/323, com a seguinte
Ementa:
MÚTUO. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, em um esquema de conta
corrente, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO RURAL. SNCR.
A alíquota zero prevista no art. 8o, inciso IV, do Decreto no 6.306, de 2007,
somente se aplica a empréstimo concedido por pessoa jurídica que faça parte do
Sistema Nacional de Crédito Rural.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/11/2018 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 330), apresentou Recurso Voluntário em
11/12/2018, às fls. 333/413.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

II – DA ALEGAÇÃO DE QUE OS CONTRATOS DE CONTA CORRENTE POSSUEM
NATUREZA DISTINTA DOS CONTRATOS DE MÚTUO - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DA LEI
9.779/99 AOS CONTRATOS DE CONTA CORRENTE
Neste tópico do seu recurso, o contribuinte afirma que a caracterização de
determinada operação financeira como “mútuo” é premissa fundamental para que se possa exigir
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
6
o IOF-Crédito nas operações entre sociedades não financeiras, como é o caso das operações
analisadas no presente processo.
Sustenta que, sendo fato incontroverso no processo que as movimentações
questionadas decorrem de um contrato de conta corrente, demonstrou em sua Impugnação que
essa modalidade contratual não pode ser juridicamente equiparada a um mútuo financeiro, sendo
necessário o cancelamento da autuação.
Alega que um contrato de conta corrente mercantil não é um mútuo em essência
ou mesmo uma forma de operacionalizar mútuos, porque suas naturezas, objetivos, formas de
operacionalização, características são completamente diversas. Cita diversos entendimentos de
doutrinadores e precedentes do CARF para confirmar sua tese.
Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário podem ser assim sintetizados,
in litteris:
3.5. Conforme já apontado na impugnação ofertada pela Recorrente (fl. 235/268),
restou amplamente demonstrado no curso de toda fiscalização que as referidas
operações tiveram origem no contrato de conta corrente existente no Grupo
MPE, onde o capital das empresas do Grupo era gerido pela holding MPE
Participações e Serviços S.A., não havendo que se falar em contrato de mútuo.
(...)
3.7. A MPE Participações e Serviços S.A. é uma holding do GRUPO MPE, cuja
função precípua é administrar outras sociedades (característica comum a todas as
holdings) e determinar o que cada empresa do Grupo deve repassar e ou receber
de outra para que possam dar continuidade as operações para qual estão aptas.
(...)
3.9. A Recorrente é empresa que está adstrita às determinações da MPE
Participações e Serviços S.A. Nesse sentido, leia-se o quanto disposto na Seção I
do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Novação e Assunção de
Obrigações e Outros Pactos (contrato de conta corrente, doc. 02), in verbis:
(...)
3.10. Ou seja, a holding de engenharia e serviços administra o “caixa” do grupo
econômico denominado “Grupo MPE” nesse segmento e essa foi a específica
razão da celebração do instrumento contratual supracitado. É dizer, o objetivo
desse contrato foi centralizar as contas do grupo na holding para melhor
administração das sociedades componentes do grupo, característica marcante
das holdings (atividade de gestão de recurso) e todas as empresas do Grupo MPE
estão adstritas a cumprirem estas determinações.
3.11. Portanto, no caso em análise, não há que se falar de incidência de IOF,
porquanto o contrato é caracterizado como contrato de conta corrente e não
contrato de mútuo (a despeito de essa denominação pulular equivocadamente o
instrumento).
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
7
(...)
4.1. Conforme já demonstrado, trata a presente autuação acerca da incidência
de IOF sobre remessas entre empresas coligadas com fundamento em contratos
de conta corrente estabelecidos entre as partes, instituindo regime de "caixa
único", sob o fundamento de que tais remessas haviam se dado a título de
mútuo.
(...)
4.2.1. O primeiro cuidado a ser dispensado quando se examina a espécie
contratual conta corrente reside em definir as suas características básicas e, mais
ainda, o seu fundamento no Direito Positivo.
(...)
4.3.1. O contrato de conta corrente (sweep account) é usualmente utilizado para
a prática de "caixa único" (Cash pooling / Liquiditätsbündelung) dentro de um
grupo de empresas coligadas.
4.3.2. Esse conceito se refere a um acordo de liquidez dentro de um grupo
econômico, através de um centro de controle financeiro, que tem por função
remover o excesso de liquidez de certas empresas do grupo ou compensar quedas
de liquidez através de transferências caracterizando-se pelo elemento de gestão
centralizada do caixa. Para isso, a "conta única" (Master Account), que controla
tanto os repasses quanto os recebimentos das empresas coligadas, é gerida pela
empresa controladora (parent company) normalmente uma holding.
4.3.3. Assim, apenas nos casos em que a possibilidade de compensação de
liquidez dentro do próprio grupo for insuficiente para manter a capacidade
operacional das empresas, que se tornará necessária a realização de contratos de
mútuo.
(...)
4.3.5. Assim, as controladas e a controladora criam contas correntes nas quais
são registrados débitos e créditos decorrentes de transferências que serão, ao
final de um período, liquidadas, com a apuração de saldo credor ou devedor de
uma em relação às outras, que deverá ser pago, com incidência de juros.
(...)
4.4.8. Veja-se de pronto, de cotejo entre as características, que é evidente a
distinção entre os dois contratos, o que se pode demonstrar com a tabela abaixo:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
8

(...)
4.4.10. No contrato de conta corrente não se faz um mútuo nem se abre um
crédito, mas se determina o destino de créditos futuros entre dois sujeitos,
adotando uma conta na qual vão sendo lançados débitos e créditos que se
excluem mutuamente e cujo saldo só é exigível quando se dá o vencimento do
contrato ou mediante extinção voluntária deste.
(...)
V. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DA LEI 9.779/99 AOS CONTRATOS DE CONTA
CORRENTE
4.5.1. O título deste tópico decorre da norma de incidência do IOF e a pretensão
fiscal de fazê-la incidir sobre os contratos de conta corrente, suficientemente
descritos anteriormente, pelo que repetimos o seu teor:
(...)
4.5.8. No caso concreto, diga-se desde logo que não há disposição legal
estendendo a norma do art. 13 da Lei n. 9.779 a outras espécies de contrato que
não sejam mútuos. E não se pode olvidar que, além do art. 109, o CTN prescreve
no art. 116, inciso II, que tratando-se de situação jurídica, considera-se realizado o
fato gerador no momento em que esteja definitivamente constituída a operação,
nos termos de direito aplicável.
(...)
4.5.18. Para haver mútuo não é suficiente haver a entrega de dinheiro, mas, sim, é
necessário que esta seja acompanhada da obrigação da pessoa que a recebe de
devolver a mesma quantidade de dinheiro na data aprazada, ou, na falta de prazo
contratual, na data legal.
(...)
5.2. A Recorrente claramente não mantém caixa próprio, visto que todos os seus
dispêndios advêm diretamente do caixa único da holding, ao passo que todos os
seus recebimentos são diretamente repassados à controladora, que centraliza o
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
9
fluxo financeiro não apenas da Recorrente, mas também das demais empresas
controladas daquele grupo econômico.
(...)
5.4. Verifica-se, de forma cristalina, que o caixa está integralmente centralizado
na holding, transitando pela Recorrente para pagamento das despesas dela e para
o recebimento do produto de suas operações.
5.5. Não há "furo de caixa" que indique a existência de outras operações de
crédito entre as empresas, após a liquidação da conta corrente é dizer, na
liquidação da conta corrente, não há o estabelecimento de relação de crédito e
débito entre os envolvidos (o que indicaria a existência de uma operação de
crédito no valor do saldo remanescente).
Como se verifica, a principal fundamentação deste tópico consiste na tese de que os
contratos firmados não possuem natureza jurídica de “mútuo”, mas sim de “conta corrente” o que
seria essencial para que pudesse haver a incidência do IOF. O recorrente afirma que são contratos
de gestão, para administrar os fluxos financeiros entre empresas do grupo no modelo de “caixa
único”, sem que nenhuma empresa esteja necessariamente “financiando” outra.
Ocorre, entretanto, que a legislação não determina a incidência do IOF sobre
“contratos de mútuo”, mas sim sobre “operações de crédito”, seja qual for a natureza jurídica dos
contratos que materializem a relação creditícia. Vejamos.
A matéria possui suas regras positivadas no art. 153, V, da Constituição Federal, nos
arts. 63 a 67 do CTN (Lei no 5.172/66), no art. 1o da Lei no 8.894/94, no art. 13 da Lei no 9.779/99 e
no Decreto no 6.306/2007:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
(...)
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.

LEI No 5.172/66 (CTN)
Seção IV
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
10
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou
do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
Art. 64. A base de cálculo do imposto é:
I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros;
II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional,
recebido, entregue ou posto à disposição;
III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;
b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa,
como determinar a lei;
c) no pagamento ou resgate, o preço.
Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em
lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada,
como dispuser a lei.
Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas
monetárias, na forma da lei.

LEI No 8.894/94
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
11
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)
§ 2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

LEI No 9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

DECRETO No 6.306/2007
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
12
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
13
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392,
de 2015)
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008)
§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota adicional de
que trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à
disposição do interessado. (Incluído pelo Decreto no 6.391, de 2008)
Inicialmente, deve-se destacar que a Constituição Federal facultou ao Poder
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do IOF. O
CTN, por sua vez, determina que o Poder Executivo pode, também nas condições e nos limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
O art. 1o da Lei no 8.894/94, então, estabeleceu o limite para o IOF-Crédito,
determinando que este será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, facultando ao Poder
Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, alterar as alíquotas, tendo em vista
os objetivos das políticas monetária e fiscal.
Por fim, exercendo a competência conferida pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional, o Poder Executivo publicou o Decreto no 6.306/2007, fixando as
bases de cálculo e alíquotas do IOF.
Feita essa digressão legislativa, conclui-se que a legislação não determina a
incidência do IOF exclusivamente sobre operações de mútuo, mas sim sobre operações de crédito,
gênero do qual o mútuo é espécie.
O recorrente afirma expressamente, no tópico 4.3.5. do seu Recurso Voluntário,
que “Assim, as controladas e a controladora criam contas correntes nas quais são registrados
débitos e créditos decorrentes de transferências que serão, ao final de um período, liquidadas, com
a apuração de saldo credor ou devedor de uma em relação às outras, que deverá ser pago, com
incidência de juros”. Logo, não há controvérsia sobre a existência de uma relação creditícia entre
as empresas do grupo, as quais oram assumem posição credora, ora devedora.
Neste ponto, inclusive, deve ser ressaltado que o Auditor-Fiscal realizou o correto
levantamento das bases de cálculo, onde verificou que a empresa holding, em verdade, tinha
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
14
posição devedora em relação ao recorrente, que é o verdadeiro sujeito passivo da obrigação
tributária. Esta apuração consta dos parágrafos 50 a 54 do TVF, conforme transcrição a seguir:
50. O Regulamento do IOF estabelece, em seu artigo 3o, § 1o, inciso VII
(transcrição no 21o parágrafo, pág. 08 deste TVF), que se entende ocorrido o fato
gerador e devido o IOF sobre operação de crédito na data do lançamento
contábil, com relação às operações e às transferências internas que não tenham
classificação específica, mas que pela sua natureza se enquadrem como
operações de crédito.
51. Desta forma, depois de analisar as informações prestadas pela fiscalizada e
tomando por base os lançamentos contábeis efetuados nos dois grupos de contas
anteriormente citados (11202 e 21102, cujos razões integram o Anexo II deste
TVF), foram elaboradas 12 planilhas de apuração do IOF (constituindo o Anexo III
deste TVF), uma para cada empresa relacionada, considerando os débitos e
créditos nas suas contas correspondentes da seguinte forma:
- Os lançamentos a débito no Ativo foram considerados como empréstimos
(mútuos) da fiscalizada para as empresas relacionadas, enquanto que
- Os créditos nas contas espelho do Passivo foram computados como amortizações
(pagamentos) desses empréstimos por parte das empresas relacionadas.
52. Por fim, elaborou-se a planilha “0000_Consolidação Geral.xls”, que encabeça o
Anexo III deste TVF e reúne os valores apurados nas 12 planilhas mencionadas
para obtenção dos totais de IOF devidos pela fiscalizada em cada competência do
AC 2013.
(...)
54. Dessa forma, tendo como mutuante a fiscalizada e como mutuários as
empresas relacionadas, foram calculados os valores devidos de IOF, mês a mês e
por empresa relacionada. Tais valores integraram a planilha “0000_Consolidação
Geral.xls”, utilizada como base para o lançamento dos créditos tributários ora
apurados, conforme detalhado no Anexo III e no quadro resumo a seguir:

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
15
(*) Estas empresas mais transferiram do que receberam recursos da fiscalizada
(c/c com saldo nulo ou desfavorável à fiscalizada em todos os meses do AC 2013).
Como se observa, a holding do grupo, MPE Participações e Serviços S/A (item 11,
mutuária), está em débito para com a fiscalizada (mutuante).
A questão já foi superada com o julgamento do Recurso Extraordinário 590.186/RS
(Tema 104 da Repercussão Geral) pelo STF, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, em 09/10/2023,
com trânsito em julgado em 25/10/2023, no qual foi fixada a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com
a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a
disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso
temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(...)
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
16
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso extraordinário
(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta Suprema Corte
no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no
conceito de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas
jurídicas e entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do
Banco Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente
para inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que
pareceu à requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
17
operações de crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida
no texto da Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo
qualquer qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo
de pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
18
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
19
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
Como se depreende da decisão do STF, não há necessidade de que a “operação” de
crédito seja realizada através de contrato de mútuo. O art. 13 da Lei no 9.779/99 foi julgado
constitucional, em caso idêntico ao que se discute neste julgamento administrativo: a discussão do
Recurso Extraordinário versa sobre a exigência de IOF nos contratos de crédito entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
A operação não precisa ter natureza jurídica de “mútuo”, pois existem diversas
operações de crédito que devem sofrer a incidência do IOF, porém não se referem a “mútuo
financeiro”, que é apenas um “tipo”, uma modalidade de operação tributável pelo IOF, mas não a
única, como expressamente consta na fundamentação do voto do Ministro Cristiano Zanin.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, em
16/06/2020, com trânsito em julgado em 31/08/2021, o conceito de operações de crédito foi
também discutido, embora o caso concreto tratasse da tributação de empresas de factoring, com
outros esclarecimentos sobre o entendimento da Corte Superior sobre quais seriam as operações
de crédito tributáveis pelo IOF:
Pontes de Miranda, comentando o IOF sob a ordem constitucional revogada,
punha em destaque a abrangência da incidência do tributo, o qual não ficava,
nem mesmo sob o ângulo das operações de crédito, restrito às operações
bancárias, in verbis:
“O impôsto que a União pode estabelecer sôbre as operações de crédito é sôbre
quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça
crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo
fixo ou não, ou de corretores fora da bôlsa, próprias ou com capitais de clientes,
das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras
sociedades, ou de pessoas físicas.” (Comentários à Constituição de 1967, com a
emenda no 1 de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, Tomo II, p. 483).
(...)
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
Percebe-se, desde logo, que o vocábulo “operação” nem sequer é comum na
linguagem jurídica – muito mais afeta às noções de negócio jurídico e contrato.
Diz-se, habitualmente, que a concepção de “operação” é dinâmica, por envolver
um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um
resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro” (Pedro Nunes.
Dicionário de Tecnologia Jurídica. 13. ed., 1999, Rio de Janeiro: Renovar. p. 780).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
20
(...)
Sérgio Carlos Covello, em verbete escrito para a Enciclopédia Saraiva do Direito,
afirma que as características principais de tais operações seriam a) a confiança, b)
o prazo, c) o interesse e d) o risco, e apresenta a seguinte definição:
“Denominam-se operações de crédito as transações ou negócios jurídicos em
que uma das partes, o credor, transfere a propriedade de uma coisa sua à outra
parte, o devedor, que se obriga, em contrapartida, à prestação futura
consistente na restituição não da mesma coisa, mas de coisa equivalente – o
tantundem” (Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 56, São Paulo: Saraiva, p. 121).
Finalmente, Hugo de Brito Machado fornece as seguintes definições de operação
de crédito:
“Diz-se operação de crédito quando o operador se obriga a prestação futura,
concernente ao objeto do negócio que se funda apenas na confiança que a
solvabilidade do devedor inspira (Pedro Nunes). Ou, então, quando alguém
efetua uma prestação presente contra a promessa de uma prestação futura (Luiz
Souza Gomes). Está sempre presente no conceito de operação de crédito a ideia
de troca de bens presentes por bens futuros, daí por que se diz que o crédito tem
dois elementos essenciais, a saber, a confiança e o tempo (Luiz Emygdio da Rosa
Júnior)”. (op. cit., p. 351).
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
Na acepção de Karl Larenz (Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. p. 506 e seguintes), pode-se dizer, quando estamos diante
da ideia de “operação de crédito”, que ele não é um “conceito”, mas um “tipo”,
tipo esse capaz de abarcar toda uma série de negócios jurídicos que guardem
entre si determinadas características em comum.
O tipo se distingue do conceito porque nesse todos os elementos devem estar
presentes para que nele algo se assimile; no tipo, apenas alguns desses elementos
podem ser suficientes para a assimilação, pois o que o tipo oferece é uma noção
daquilo que qualifica e não uma caracterização abstrata perfeita (isto é, não um
conceito propriamente dito).
(...)
Em meu juízo, contudo, a definição de operação de crédito como aquela que
envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é capaz de abarcar todas
as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção. Tal
definição é, evidentemente, fruto da observação econômica de como se processa
a maioria das operações de crédito. Ocorre que as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos,
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
21
razão pela qual não haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente
exauriente do sentido daquelas operações.
(...)
Não importa que o empresário, isto é, o faturizado, transmita o faturamento pro
solvendo. Mais relevante é observar que o factoring configura operação que dá ao
empresário acesso a crédito que ele, em condições normais, só obteria no futuro,
permitindo a expansão de seus negócios. Aliás, é esta – a antecipação de bens
para o emprego em atividade econômica (produtiva ou comercial) – a ênfase que
Tullio Ascarelli dá a sua definição de crédito, tal como exposto em sua Teoria
Geral dos Títulos de Crédito, in verbis:
“[Crédito é] a possibilidade de dispor imediatamente de bens presentes, para
poder realizar, nos produtos naturais, as transformações que os tornarão, de
futuro, aptos a satisfazer as mais variadas necessidades; crédito para criar os
instrumentos de produção (os bens instrumentais, como dizem os economistas),
cuja importância cresce à medida que mais complexa se torna a obra de conquista
e de transformação dos produtos naturais”. (RED Livros, 1999. p. 31).
Como se verifica da decisão acima colacionada, o STF entende que a definição de
operação de crédito como aquela que envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é
capaz de abarcar todas as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção,
pois tal definição é, simplesmente, fruto da observação econômica de como se processa a maioria
das operações de crédito. Ocorre que, no entender do STF, as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos, razão pela qual não
haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente exauriente do sentido dessas operações.
No mesmo sentido tem decidido o STJ, conforme precedente da 2a Turma no
julgamento do REsp 1.239.101/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, data da
publicação 19/09/2011:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(...)
VOTO
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
22
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): De início, afirmo
conhecer do recurso especial em razão do prequestionamento das matérias
levantadas. Prejudicado, portanto, o exame pelo dissídio, por se referir aos
mesmos temas invocados.
A pretensão das recorrentes é verem-se desobrigadas do pagamento do IOF
incidente sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente
entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Alegam que são empresas do mesmo grupo financeiro e que celebram diversos
contratos de abertura de crédito em conta corrente interna, onde é
disponibilizada uma determinada quantia à contratante, com a obrigação de
pagamento do valor sacado em prazo determinado. Afirmam também que os
contratos de abertura de crédito e de mútuo não se equivalem, inserindo-se
apenas o segundo na hipótese de incidência do IOF. Procuram descaracterizar a
individualidade das concessões de créditos por considerar que somente o saldo
final deve ser apurado.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Veja-se:
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total
ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
Logo, são improcedentes os argumentos do recorrente no sentido de que suas
operações não seriam “mútuos” e, portanto, não poderiam ser tributadas pelo IOF. Chama a
atenção o fato de que, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte registrava
essas operações como sendo efetivamente de mútuo. Contudo, após determinado momento,
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
23
alterou essa nomenclatura. Tal observação, apesar de relevante, não altera as conclusões aqui
citadas, mas serve para infirmar a tese do contribuinte:
VI.2 – Do Mútuo entre a MPE e suas Partes Relacionadas (Coligadas/Controladas)
32. Preliminarmente, faz-se oportuno observar que a fiscalizada modificou a
denominação utilizada para o grupo de contas em que efetuou os lançamentos
contábeis dos recursos financeiros transferidos entre as empresas: no AC 2010
(fiscalização
anterior)
se
utilizou
do
Grupo
“11203
–
C.
Corrente
Coligadas/Controladas”, enquanto para o AC 2013 se utilizou do Grupo de contas
“11202 - PARTES RELACIONADAS”.
Obs.: a quase totalidade das empresas relacionadas no antigo Grupo “11203 – C.
Corrente Coligadas/Controladas” (AC 2010) subsistiu no AC de 2013, ou seja,
também figuram no Grupo 11202 - PARTES RELACIONADAS.
33. Conforme já relatado, a fiscalizada informou não haver nenhum contrato ou
outro documento formalizando os 12 mútuos que serão tratados neste TVF.
Além disso, embora regularmente intimada através dos TIF no 01 e 06, deixou de
apresentar qualquer planilha (*) relativa às referidas movimentações de recursos,
limitando-se a afirmar “...que não existem operações de empréstimos entre a
empresa MPE ... e suas coligadas e/ou controladas ...”.
(*) diferentemente do que ocorreu na fiscalização do AC 2010, quando
apresentou tais planilhas, conforme relatado no TVF às fls. 584 do processo No:
16682.720910/2014-24.
34. A fiscalizada, entretanto, reconhece expressamente terem ocorrido
transferências sistemáticas de recursos entre ela e suas partes relacionadas (ver
subitem 8.4, pág. 04 e 11.1.4, pág. 05), quando informa que a Holding MPE
Participações e Serviços “... funciona como um “banco privado” do Grupo MPE,
com a responsabilidade de prover os recursos financeiros através de conta
corrente entre as empresas organizadas sob seu comando” (grifou-se).
35. Resta claro que o entendimento ora abraçado pelo contribuinte é no sentido
de que tais movimentações financeiras não configurariam mútuos entre as
empresas envolvidas, ainda que isto contrarie alguns dos lançamentos contábeis
que ele mesmo efetuou nas contas de Ativo, cujos históricos, na data de
encerramento em 31/12/2013, aludem à “CENTRALIZAÇÃO DE MÚTUOS 2013”
(ver os Razões que integram o Anexo II deste TVF).
Obs.: Oportuno destacar ainda que, no passado, para movimentações de
recursos de mesma natureza, a fiscalizada chegou até mesmo a celebrar
contratos de mútuo com as suas coligadas (conforme fls. 78 a 107 do processo
No: 16682.720582/2012-02, cujo período fiscalizado foi de 07/2007 a 12/2008).
Por fim, devo destacar que a jurisprudência deste Conselho, de forma majoritária,
entende pela incidência do IOF sobre estas operações de crédito na modalidade de “conta
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
24
corrente” ou “gestão de caixa único” entre empresas do mesmo grupo, conforme os seguintes
precedentes:
i) Acórdão no 3403-003.415, Recorrente: MPE MONTAGENS E PROJETOS
ESPECIAIS S/A, Sessão de 13 de novembro de 2014, decisão unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
CRÉDITO RURAL. REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF.
A ausência de uma condição essencial para caracterização do crédito rural, a
qualidade de instituição financeira por parte do mutuante, impede o
enquadramento dos mútuos realizados a empresas que atuam no ramos
agropecuário no conceito legal de crédito rural, não fazendo jus, portanto, á
redução de alíquota pretendida.
(...)
VOTO
(...)
Aqui neste processo, a fiscalização provou que os contratos são de mútuo na
modalidade de crédito rotativo, inclusive com a juntada de cinco contratos
entregues pela empresa nos quais se constata essa operação e que a defesa, em
sede de recurso, pede que sejam desconsiderados. E o fato de os mútuos não
possuírem caráter oneroso, não os desnatura como contratos de mútuo, a teor do
art. 591 do Código Civil.
Além de não trazer nenhuma prova aos autos da alegação de que os contratos de
mútuo não são de mútuo, mas sim de "conta corrente", a defesa pede ao
colegiado que desconsidere as provas trazidas aos autos pela fiscalização, o que
não tem nenhum cabimento.
Por meio da resposta à intimação de fls. 77, o representante legal da empresa
reconhece que se trata de contratos de mútuo e informa as contas contábeis
onde são registrados os empréstimos.
Os referidos contratos estão anexados às fls. 78/107 e na cláusula 1a de todos eles
o objeto do contrato é o empréstimo de determinada quantia concedido pela
recorrente (mutuante) às mutuárias, em parcelas e por um determinado período
de tempo, o que inequivocamente comprova a natureza de crédito rotativo.
Em relação aos mútuos cujos contratos não foram entregues à fiscalização, as
provas da existência do empréstimo na modalidade de crédito rotativo, podem
ser encontradas nas planilhas apresentadas pela recorrente e entregues à
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
25
fiscalização, nas quais está consignado o caráter não oneroso do empréstimo, ou
seja, sem cobrança de juros (fls. 06 a 59).
Essas operações estão contabilizadas no livro razão nas contas 1.1.2.03.0001 e
2.1.2.01.0001, conforme comprovam as folhas do razão (fls. 109/116). O histórico
dos lançamentos não deixa nenhuma dúvida: "Centralização de mútuo".
Reforça a conclusão de que no caso concreto não se trata de "contratos de conta
corrente", o fato da empresa não ter alegado esse fato nem durante o
procedimento fiscal e nem na impugnação.
Nesse passo, seria incontroverso nos autos a natureza de contratos de mútuo na
modalidade crédito rotativo, pois a alegação não provada de que seriam
"contratos de contacorrente" só apareceu em sede de recurso voluntário.
O conjunto probatório trazido aos autos pela fiscalização, as manifestações da
empresa no curso da ação fiscal e os termos da impugnação ao lançamento,
produzem a certeza de que realmente foram celebrados contratos de mútuo, na
modalidade de crédito rotativo, e não contratos de "conta corrente" como foi
alegado no recurso.
Portanto, deve ser rejeitada a alegação recursal, mesmo porque a recorrente não
se desincumbiu do ônus da prova dos fatos alegados (art. 16, III, do Decreto no
70.235/72).
Relativamente à questão da alíquota zero, o art. 13 da Lei no 9.779/99 estabelece
o seguinte, in verbis:
(...)
Com base nesse dispositivo legal, entende a recorrente que tem direito à alíquota
zero de IOF sobre os mútuos que celebrou com as empresas que se dedicam ao
ramo do agronegócio, pois o art. 8o, III e IV, do Decreto no 6.306/2007 reduziu a
zero a alíquota do IOF quando o crédito é destinado ao amparo à exportação ou
produção, bem como quando se trate de crédito rural, destinado a investimento,
custeio e comercialização.
Entretanto, a alegação do contribuinte não prospera porque o art. 13 da Lei no
9.779/99 não equiparou as demais pessoas jurídicas a instituições financeiras. O
art. 13 apenas estabeleceu que as demais pessoas jurídicas se sujeitam ao IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às instituições financeiras.
Sendo assim, o "crédito rural" mencionado no art. 8o, IV, do Decreto no
6.306/2007, se constitui em uma modalidade específica de crédito que se
encontra regulada pela Lei no 4.829/65.
O art. 2o da referida lei estabelece o seguinte:
Art. 2o Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por
entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
26
ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem
nos objetivos indicados na legislação em vigor.
Já o art. 2o, § 1o do regulamento anexo ao Decreto no 58.380/66, estabeleceu
com todas as letras que "crédito rural" é aquele concedido por instituições
financeiras, in verbis:
Art. 2o Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros a
produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades
que se enquadrem nos objetivos indicados neste regulamento, nos termos da
legislação em vigor.
§ 1o O suprimento de recursos a que alude este artigo será feito por instituições
financeiras, assim consideradas as pessoas jurídicas públicas, privadas ou de
economia mista que tenham como atividades principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros.
Sendo assim, os empréstimos concedidos pela recorrente às empresas que atuam
no agronegócio não podem ser enquadrados como crédito rural, pois a recorrente
não é instituição financeira e nem foi equiparada a instituição financeira pelo art.
13 da Lei no 9.779/99.
Por outro lado, também não se pode cogitar de reconhecer a alíquota zero sobre
essas operações com base no art. 8o, III, do Decreto no 6.306/2007, porque a
defesa não se desincumbiu do ônus de provar que os empréstimos se destinaram
a estimular a produção e a exportação.
Com esses fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

ii) Acórdão 3302-014.410, sessão de 14 de maio de 2024, decisão unânime:
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE
MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA
CORRENTE.
(...)
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou
decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito
unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito
é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que
nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a
prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de
clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou
de outras sociedades, ou de pessoas físicas.

iii) Acórdão no 3301-013.475, Sessão de 28 de setembro de 2023, decisão por
maioria:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
27
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento entre as
pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM POSTERIOR RETORNO DO
NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE IOF AINDA QUE A MUTUANTE NÃO SEJA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

iv) Acórdão no 3302-013.226, Sessão de 22 de março de 2023, decisão unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito com valor do principal não definido, realizadas por meio
de conta corrente, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês.

v) Acórdão no 9303-012.912, Sessão de 18 de fevereiro de 2022, decisão por
maioria:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
28
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contrato escrito e sob a forma de conta
corrente híbrida, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou
transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF NA OPERAÇÕES ENVOLVENDO
EMPRESAS DO SEGUIMENTO RURAL
O recorrente alega que, no que tange às operações de crédito que envolvem
empresas do seguimento rural, o inciso IV, do art. 8o, do Decreto no 6.306/2007 é cristalino
quando determina que a alíquota do IOF incidente nas citadas operações deve ser reduzida a zero.
E, conforme evidenciado pela fiscalização no TVF, fl. 205, “algumas das empresas ligadas às quais
o contribuinte concede crédito são empresas que se dedicam ao agronegócio”, como é o caso da
“AGROMON S/A Agricultura e Pecuária”, CNPJ no 01.355.296/0001-26, e da “MPE Participações
em Agronegócios S/A”, CNPJ no 04.743.819/0001-08, que têm suas atividades inegavelmente
voltadas ao seguimento rural.
Conclui esse tópico afirmando que, ainda que as “operações de conta corrente”
pudessem ser consideradas “operações de créditos”, que inquestionavelmente não são, haveria
de se reconhecer que todas as operações que envolvem as citadas empresas do Grupo MPE,
pertencentes ao seguimento rural, devem ter suas alíquotas reduzidas a zero.
Sem razão o recorrente. Com efeito, de acordo com a Lei no 4.829/1965, o
Conselho Monetário Nacional disciplina o crédito rural do País, e o cumprimento das suas
deliberações é dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. O Manual do
Crédito Rural, disponível no site do Banco Central, que codifica as normas aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional e as divulgadas pelo Banco Central, logo nas disposições
preliminares (Disposições Preliminares I, Introdução I) estabelece que:
“1- Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros, por
instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), para aplicação exclusiva
nas finalidades e condições estabelecidas neste manual”. (Circular no 1.268)”
De acordo com a Circular n° 1.536 do Banco Central do Brasil (Manual de Crédito
Rural), o Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR é constituído de órgãos básicos, vinculados e
articulados, categorias nas quais se incluem apenas: bancos públicos e privados (inclusive de
desenvolvimento); Caixa Econômica Federal; agências de fomento; cooperativas autorizadas a
operar com crédito rural; sociedades de crédito; instituições integrantes do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
29
Deste modo, resta claro que a alíquota zero não se aplica às operações de crédito
aqui em questão, visto que foram concedidos por pessoa jurídica que não faz parte do SNCR.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMO MEROS
AJUSTES CONTÁBEIS, AFASTANDO A INCIDÊNCIA DE IOF
O recorrente alega que as operações tratadas no Auto de Infração cuidam,
precipuamente, de meros ajustes contábeis do Grupo MPE, com o fim de desonerar os Balanços
Patrimoniais das coligadas ao grupo, não havendo entrega total ou parcial de quaisquer valores
que constitua o critério material da obrigação tributária, sendo certo que, caso se entendam como
equivocados os lançamentos contábeis efetuados, também não haveria nesse caso configuração
do fato gerador do IOF por conta desses registros errados.
O Recurso Voluntário trata desta questão nos seguintes termos, verbis:
7.5. Ou seja, a Regra Matriz de Incidência Tributária não se perfaria pelos
seguintes motivos:
(i) Na maioria dos casos, não existe operação financeira de crédito entre a MPE
Participações em Engenharia e Serviços S/A e as demais empresas do Grupo MPE,
mas tão somente lançamentos contábeis com vistas a desonerar os Balanços
Patrimoniais das demais coligadas do Grupo, não havendo efetiva entrega total ou
parcial de quaisquer valores que constitua o critério material da obrigação
tributária;
(ii) As operações realizadas, em sua esmagadora maioria, são meramente
contábeis e serviram apenas como controle gerencial do Grupo MPE,
constituindo, quando muito, erro contábil;
(iii) Não há, em toda a legislação do IOF, qualquer menção a que meros
lançamento contábeis (ainda mais quando equivocados, caso assim se entenda)
ensejariam a incidência tributária do IOF.
7.6. A partir do que consta no contrato ora juntado (doc. 02), poder-se-ia até
supor que foi um erro o contrato celebrado entre as diversas empresas do Grupo
MPE, mas jamais que tal acordo seja capaz de dar causa a uma obrigação
tributária relativa a IOF como pretendeu o Auditor Fiscal da Receita Federal.
7.7. Tratar-se-ia, quando muito, de erro formal e contábil, o qual, nos termos do
art. 64 do Decreto n. 6.306/2007, afastaria de plano a incidência do IOF nas
operações referidas no Auto de Infração.
Sem razão o recorrente. Conforme a análise já realizada nos tópicos precedentes,
houve efetivamente a concretização de operações de crédito entre as empresas citadas, sendo o
registro dessas operações na escrituração contábil do contribuinte uma mera formalidade. Não se
trata de questionar se o registro foi ou não adequado, ou se existe ou não contratos de mútuo;
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
30
para a ocorrência do fato gerador, basta a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI No 9.779/99
O recorrente alega que, mesmo que se considere que no presente caso há
incidência de IOF, o presente lançamento não pode prosperar, vez que o art. 13 da Lei 9.779/99
seria inconstitucional. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, por visualizar a existência da
possível inconstitucionalidade, reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria,
representada pelo RE no 590.186, tema 104 da repercussão geral, ainda pendente de julgamento.
Nesse contexto, pede que, na remota hipótese de se considerar que o contrato de
conta corrente existente entre as empresas do Grupo MPE se trata de contrato de mútuo, o que
se admite apenas em hipótese, imperioso que se determine o sobrestamento do presente
Processo Administrativo Fiscal por força do contido no art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, uma vez que
reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em debate.
Como visto no relatório, este Recurso Voluntário foi apresentado em 11/12/2018.
Ocorre que, após a apresentação do recurso, o referido Recurso Extraordinário no 590.186 foi
julgado pelo STF, como visto alhures, tendo sido decidido que o dispositivo legal questionado é
constitucional.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI – DA ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE NA
APLICAÇÃO DAS MULTAS
O recorrente alega que as multas cobradas nos Autos de Infração são excessivas e
claramente possuem efeito confiscatório, e que não condizem com a realidade atual do Brasil.
As multas aplicadas estão previstas expressamente no art. 44 da Lei no 9.430/96. O
princípio da vedação ao confisco, por sua vez, consta do art. 150, IV, da Constituição Federal.
Alegações sobre esta matéria, assim como sobre desproporcionalidade e irrazoabilidade, possuem
base constitucional, e o CARF já pacificou o tema por meio da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto não conhecer deste pedido.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.692 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720421/2018-04
31
VII – DA ALEGAÇÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO
O recorrente alega que a incidência dos juros sobre a multa de ofício é absurda pois,
em seu entender, o art. 161 do CTN determina que os juros deverão incidir apenas sobre o crédito
não integralmente pago no vencimento. O art. 139 do CTN, por sua vez, dispõe que o crédito
tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, o que excluiria as multas
do conceito de crédito tributário.
No entanto, o art. 113 do CTN dispõe que a obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. De qualquer sorte, esta matéria também
se encontra consolidade neste Conselho através da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

X – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do pedido de redução da multa de ofício com
base em alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade e, no mérito, na parte
conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 483
DF CARF MF
Original